Tribunal: TJMT
Processo: 1003277-59.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003277-59.2016.8.11.0003
Recorrente: Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS
Recorrido: Pedromar Transportes Ltda.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003277-59.2016.8.11.0003
Recorrente: Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano
Recorrido: Pedromar Transportes Ltda.
Vistos.
· Do recurso especial interposto por Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS (id 113040468)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109786970):
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 - CABIMENTO - NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL NA ADI 6031/DF - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA - INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS.
É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios (Precedente desta Corte - AP no. 1005741-56.2016.8.11.0003).
Se a norma define como embarcador o proprietário original da carga, ele é responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do art. 1o, §§1o e 2o, Lei no. 10.209/2001, portanto legitimado a figurar no polo passivo da respectiva Ação de Cobrança.
A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp no. 1.694.324/SP). Tal regra foi declarada constitucional pelo STF, ao apreciar a ADI 6031/DF.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 1003277-59.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 113814481.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis, propostas por em face da sentença exarada em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedente o pleito, para condenar as rés ao pagamento de R$ 201,60 a título de pedágio, R$ 22.645,80 de multa legal, além de 50% das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00.
A câmara julgadora deu provimento ao recurso da autora para, com amparo no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, atribuir às rés a integral responsabilidade pelos ônus da sucumbência. (id 109786970 - Pág. 9/10)
A parte recorrente alega que “o Vale-Pedágio obrigatório foi criado com o objetivo de atender a uma das principais reivindicações dos caminhoneiros autônomos. Por conseguinte, o objetivo da lei é dar proteção aos transportadores autônomos e não às empresas transportadoras e a empresa autora não é uma transportadora autônoma, mas sim uma empresa que está no mercado há 33 anos e que atualmente teria dezenas de caminhões, conforme informações constantes de seu site na internet”.
Aduz que “não bastasse a ilegitimidade ativa, o presente caso trata de ilegitimidade passiva desta recorrente, uma vez que a legitimidade passiva ad causam trata-se de condição da ação que impõe a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica objeto da lide”.
Salienta que “na presente demanda a parte Autora simplesmente APONTOU, em sua peça vestibular, a PETROBRAS como Ré, atribuindo a esta recorrente a propriedade das cargas transportadas e a existência de contrato de transporte com a 2a Ré, para o qual a recorrida alega ter sido subcontratada. Todavia, vale dizer que a PETROBRAS NÃO TEM NENHUMA RELAÇÃO JURÍDICA COM A AUTORA”.
Informa que “os documentos colacionados aos autos pela própria recorrida comprovam que a propriedade das cargas transportadas é daquela que figura como destinatária das mesmas, isto é, a COOP.AGROIND.DOS PROD. RURAIS DO SUDOESTE GOIANO (CNPJ 02.077.618/00266) e não a PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS”.
Argumenta que “em não havendo qualquer relação entre a Autora e a PETROBRAS quanto ao transporte das cargas e os supostos prejuízos oriundos desta contratação, não existe vínculo que permita imputar qualquer dever de indenização desta apelante”.
Recurso tempestivo (id 118808485) e preparado (id 118880454).
Contrarrazões no id 121180456.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC’ (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, ‘para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
In casu, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso especial interposto pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (id 117742497)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 109786970, da Quarta Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
A parte recorrente alega violação aos artigos 411 e 412 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o entendimento dos Nobres Julgadores foi contrário ao disposto na lei e artigos supramencionados, devendo, o valor da multa observar o critério de arbitramento do valor do vale pedágio impago e não o valor do frete contratado, inclusive pelo fato da multa imposta não ser razoável e proporcional, devendo o Acórdão ser reformado para reduzir os valores arbitrados”.
Suscita afronta ao artigo 265 do CC, pois “a responsabilidade pelo pagamento do Vale-Pedágio é da empresa subcontratante e, não da proprietária dos produtos, inclusive pelo fato de que a solidariedade não se presume, mas resulta de lei”.
Argui contrariedade ao artigo 3o, § 2o da Lei n° 10.209/2001, vigente à época, sob a assertiva de que “a Recorrente, não é legítima para figurar no polo passivo do presente feito, visto que, não contratou motorista (caminhão), quem o fez foi a FRIBON TRANSPORTES LTDA (2a ré). Não há existência de vínculo entre a Recorrida e a Recorrente, devendo, a mesma ser excluída do polo passivo, por medida de justiça”.
Recurso tempestivo (id 118808484) e preparado (id 118220972).
Contrarrazões no id 121222453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 265 do CC, amparada na assertiva de que “a responsabilidade pelo pagamento do Vale-Pedágio é da empresa subcontratante e, não da proprietária dos produtos, inclusive pelo fato de que a solidariedade não se presume, mas resulta de lei”.
Argui contrariedade ao artigo 3o, § 2o da Lei n° 10.209/2001, vigente à época, sob a assertiva de que “a Recorrente, não é legítima para figurar no polo passivo do presente feito, visto que, não contratou motorista (caminhão), quem o fez foi a FRIBON TRANSPORTES LTDA (2a ré). Não há existência de vínculo entre a Recorrida e a Recorrente, devendo, a mesma ser excluída do polo passivo, por medida de justiça”.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a legitimidade ativa da recorrida e a responsabilidade da recorrente de fornecer o vale-pedágio, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. NÃO ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. EXORBITÂNCIA DA MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Para o acolhimento do recurso, seria imprescindível derruir as conclusões contidas no julgado atacado (pela legitimidade ativa da recorrida e pela responsabilidade da recorrente de fornecer o vale-pedágio), o que, forçosamente, demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, incidindo, na espécie, a Súmula 7 deste Tribunal Superior a impedir o conhecimento do recurso especial.
2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.
3. A multa não se mostra exorbitante, porquanto aplicada na literalidade da lei (art. 8o da Lei 10.209/2001).
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1922420/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega “o entendimento dos Nobres Julgadores foi contrário ao disposto na lei e artigos supramencionados, devendo, o valor da multa observar o critério de arbitramento do valor do vale pedágio impago e não o valor do frete contratado, inclusive pelo fato da multa imposta não ser razoável e proporcional, devendo o Acórdão ser reformado para reduzir os valores arbitrados”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Adentrando ao cerne da demanda, as rés se limitam a pugnar pela redução ou exclusão da multa prevista no art. 8o da lei 10.209/01 porque os arts. 412 e 413 do Código Civil impõem limites objetivos à cominação de cláusula penal.
Contudo, além de esses dispositivos se reportarem a obrigações contratuais e não legais, como é o caso dos autos, é preciso destacar uma regra hodierna de resolução de antinomias – a mencionada lei federal, embora anterior ao Código Civil vigente, é especial em relação a ele, o que a faz prevalecer diante das previsões gerais deste último (art. 2 o, §2o, da LINDB).
Não fosse o bastante, sobre o assunto o STJ já orientou que a penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp no. 1.694.324/SP, DJe de 05/12/2018; e AgInt no AREsp no. 1532681 / SP, DJe de 13/02/2020)”. (id 109786970 - Pág. 7)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do trecho do voto do julgado abaixo:
“Logo, se a incidência do artigo 8o da Lei n. 10.209/2001 revelar excesso da penalidade, aplica-se o artigo 413 do Código Civil, segundo o qual: [...] (e-STJ, fl. 266).
Contudo, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que a penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02”. (STJ, REsp 1978300/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DATA DA PUBLICAÇÃO: 04/04/2022)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta aos artigos 411 e 412 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito ambos os recursos especiais, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça